Tribunal: TJBA
Processo: 8000415-96.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-23
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000415-96.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMAURI DIAS ROCHA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS. CABIMENTO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA. HONORÁRIOS DEVIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. No tocante aos honorários advocatícios, vale assinalar que meu posicionamento, até algum tempo, era no sentido da impossibilidade de condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, em razão da existência de lei estadual excluindo tal possibilidade. 2. Contudo, analisando outros julgados desta Câmara, revi minha posição anterior e, em atenção ao Princípio do Colegiado, passei a adotar doravante o entendimento de que, sendo a municipalidade sucumbente ente diverso à pessoa jurídica à qual pertence a Defensoria, inexiste óbice à sua condenação em honorários sucumbenciais, já que não se verifica a ocorrência de confusão patrimonial entre credor e devedor, vedada pela Súmula nº 421, do STJ. 3. Corroborado esse entendimento, o Tribunal da Cidadania sedimentou tese, no julgamento do REsp. nº 1.108.013/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 128), no sentido de que [...] quando atua na qualidade de curador especial contra Fazenda Pública diversa daquela que mantém a respectiva Defensoria Pública, faz jus aos honorários advocatícios, posto não ocorrer o instituto da confusão. 4. Tal entendimento se coaduna também com a sistemática estabelecida pelo novo Código de Processo Civil, que estabelece, em seu art. 85, § 19, do CPC que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência. 5. Sentença reformada para condenar o Município de Barreiras ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo a sentença nos demais termos. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 8000415.96.2019.805.0022 em que figura como apelante Defensoria Pública do Estado da Bahia, patrocinando os interesses de Amauri Dias Rocha e apelados o Estado da Bahia e o Município de Barreiras. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO E REFORMAR PARCIALMENTE SENTENÇA, INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.